Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745317-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Nunes Faria contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0725876-38.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, bem como o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta cobrança vexatória. Eis a r. decisão agravada (ID 253285923): “Diante do pedido de desbloqueio imediato do valor impenhorável destinado à subsistência da devedora (ID no 228690173), passo a decidir liminarmente, conforme determina o art. 854, §4o, do CPC. Na hipótese, a executada afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem derivados de conta no valor de até 40 salários mínimos, encontrando-se abarcados pela proteção do art. 833, X do Código de Processo Civil. No entanto, a devedora limitou-se a juntar comprovantes de despesa mensais e um extrato bancário que demonstra o bloqueio dos valores, contudo os documentos não evidenciam que os valores que estavam depositados na conta constituem reserva financeira, bem como não demonstrou que os valores ali colocados seriam com a intenção exclusiva de formação de poupança. Tampouco houve a comprovação de que as verbas constritas são de caráter alimentar ou de verba salarial. Conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC), é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Veja-se que o relatório da diligência via Sisbajud, em anexo, apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem dos valores, natureza da destinação etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, reitere-se, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Observa-se pelo extrato ID no 228690175, que o bloqueio foi efetuado em conta corrente. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a garantia da impenhorabilidade de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte que o ato constritivo recaiu sobre verba que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsp n. 1.660.671/RS). Nesse sentido, a título de exemplificação, confira-se orientação jurisprudencial consolidada deste Tribunal de Justiça em caso congênere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Na hipótese, a devedora agravante comprovou que o valor bloqueado recaiu diretamente sobre conta bancária conjunta em que recebido o salário do cônjuge, fazendo jus à garantia da impenhorabilidade do montante constrito, eis que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do executado e de sua família. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1971436, 0749821-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Assim, INDEFIRO a liberação liminar do valor bloqueado por intermédio do sistema Sisbajud. Faculto a anexação de documentos pela devedora no prazo de 5 dias e em seguida, dê-se vista ao credor. INDEFIRO também o pedido formulado pela parte autora para que se oficie o Ministério Público, por ausência de elementos mínimos que indiquem a prática de infração penal. A comunicação ao órgão ministerial somente é cabível quando houver indícios concretos de crime, o que não se verifica no presente caso, podendo a parte, ante o constitucional direito de petição, por meios próprios levar ao conhecimento do Ministério Público o que reputar cabível. A alegação de cobrança vexatória não se mostra acompanhada de provas que demonstrem conduta abusiva ou criminosa. A mensagem de texto apresentada (ID no 213272237), ainda que insistente, não ultrapassam o campo da cobrança legítima de dívida, tampouco evidencia ameaça, coação, humilhação pública ou exposição do consumidor ao ridículo, elementos indispensáveis para caracterização de prática vexatória nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o mero envio de mensagens de cobrança, inclusive por meios eletrônicos, como SMS, WhatsApp ou e-mail, não configura cobrança vexatória, salvo quando demonstrado excesso ou abuso, o que não foi comprovado.” A agravante sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$10.078,84, são destinados à sua subsistência e de suas filhas menores, estando muito aquém do limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. Argumenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores ao limite legal, independentemente da modalidade de conta, desde que não haja demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na aplicação do art. 833, X, do CPC, na jurisprudência do STJ e TJDFT sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, na proteção constitucional ao mínimo existencial e na vedação de práticas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a penhora, desbloquear os valores constritos. No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar o desbloqueio dos valores, por serem impenhoráveis, e ainda encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público com base no art. 40 do CPP, para apuração da prática, em tese, do delito de cobrança vexatória conforme arts. 42 e 71 ambos do CDC. Preparo no ID 77398027. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. São, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, a agravante alega que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e por serem inferiores a 40 salários mínimos. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. Não se trata de impenhorabilidade absoluta, como alega a recorrente. Ademais, o ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários mínimos é insuficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos. Neste sentido: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira. (...) A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade. (...) No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.” (TJDFT, Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 28/05/2025.) Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, infere-se dos autos de origem que, em tese, a agravante não juntou prova suficiente para demonstrar a natureza e origem do valor bloqueado, nem tampouco demonstrou que seria essencial a sua subsistência. Não se pode olvidar que Sua Excelência a quo, apesar de indeferir liminarmente o desbloqueio da quantia pleiteada pela recorrente, lhe facultou “a anexação de documentos pela devedora no prazo de 5 dias”. Todavia, até o momento não consta dos autos de origem qualquer novo documento acostado para este fim. Em outro ponto, a recorrente afirma que o valor encontrado era saldo que estava depositado desde 25/07/2025, evidenciando reserva financeira estável e destinada à subsistência. Quanto ao ponto, convém registrar que o egrégio STJ, no AgInt no Recurso Especial no 1940151 – DF, entendeu que o saldo remanescente do salário perde a característica da impenhorabilidade, uma vez que não essencial à subsistência do devedor e de sua família. Confira-se a Ementa do julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALORES REMANESCENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS EM MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem expressamente consignou que: i) o valor depositado no Banco, por ser supostamente excedente de proventos de meses anteriores, perdeu a característica de salário, já que, sobejado e não essencial à subsistência da parte e de sua família, torna-se penhorável; ii) não há comprovação nos autos de que os valores penhorados na conta da agravante são relativos a saldos de aposentadoria, tampouco relativos ao último mês, o que impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade. 2. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1940151 DF 2021/0159723-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (Destacou-se) Acerca do tema, colaciono julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DEVEDOR/FAMÍLIA. VALOR REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em penhora o valor de R$ 4.723,68 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). O agravante pretende, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeitos retroativos. II. Questão em discussão: Discute-se a viabilidade da concessão da gratuidade judiciária e seus efeitos e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba salarial do devedor, especialmente no caso de valores remanescentes que não tenham sido comprovadamente destinados à sua subsistência e de sua família. Tema 1.230 do STJ. Prosseguimento do agravo de instrumento nesta Instância Recursal. III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de admitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor para quitação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. No caso concreto, o agravante não comprovou que a quantia constrita era indispensável para sua subsistência, caracterizando-se como sobra financeira e afastando a impenhorabilidade. Inexiste óbice ao prosseguimento do presente agravo de instrumento (Tema 1.230/STJ). Gratuidade de justiça deferida, pois a parte comprovou a hipossuficiência e formulou o pedido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. IV. Dispositivo: Concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc). No mérito, negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão debatida no agravo de instrumento. (Acórdão 1995739, 0705345-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DO MÊS ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. I – O art. 833, inc. X, do CPC estipula a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos. Mantida a penhora da quantia superior ao referido limite legal. II – O valor depositado em conta-corrente não destinado à subsistência da executada e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a constrição da sobra financeira. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1657507, 0736024-48.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.) (Destacou-se) Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator